Tribunal: TJDFT
Processo: 0735700-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0735700-15.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA EMBARGADO: ATACADAO DO MDF LTDA - EPP DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela ré, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DIFAMATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. VALOR MANTIDO. SENTEÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 7.000,00, a título de indenização por dano moral, decorrente de publicação de matéria jornalística ofensiva à imagem da empresa autora. 2. Incontroversa nos autos a publicação de matéria jornalística veiculada pela ré/recorrente, noticiando pretenso inadimplemento contratual da empresa/recorrida, cuja fonte seria sítio eletrônico do TJDFT. Nada obstante, a autora/recorrida não responde a nenhum processo relacionado aos fatos narrados na imprensa e, a mera verificação dos autos eletrônicos, apontados na “notícia fonte do TJDFT”, revelaria a inverdade. Com efeito, o jornalista tem o dever de investigar os fatos que serão publicados, não se restringindo a um reprodutor às cegas de informação, sobretudo quando se tratar de conteúdo afeto à imagem honrosa de uma pessoa. Desse modo, inafastável a violação à imagem da empresa/recorrida, a qual foi pública e falsamente vinculada a “calote”, ferindo sua honra objetiva, sua reputação perante o meio social, decorrendo o direito de ser compensada pelo dano moral sofrido, nos termos da súmula 277 do STJ. Decerto, não se trata de censura, direta ou indireta, a eventual indenização por notícia inverídica lançada, mas sim consequência da inobservância do dever de cautela jornalística. A imprensa não é uma atividade indene de controle a posteriori, sentido outro redundaria em uma atividade apenas com o bônus do lucro das manchetes encabeçadas, sem a contrapartida do ônus da mínima verificação da procedência verídica e respectivo dever de indenizar em hipótese de vulneração de direitos de personalidade. 3. Por fim, a fixação do dano moral, conquanto tenha um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o valor arbitrado, de R$ 7.000,00, mostra-se adequado. 4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DIFAMATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. VALOR MANTIDO. SENTEÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 7.000,00, a título de indenização por dano moral, decorrente de publicação de matéria jornalística ofensiva à imagem da empresa autora. 2. Incontroversa nos autos a publicação de matéria jornalística veiculada pela ré/recorrente, noticiando pretenso inadimplemento contratual da empresa/recorrida, cuja fonte seria sítio eletrônico do TJDFT. Nada obstante, a autora/recorrida não responde a nenhum processo relacionado aos fatos narrados na imprensa e, a mera verificação dos autos eletrônicos, apontados na “notícia fonte do TJDFT”, revelaria a inverdade. Com efeito, o jornalista tem o dever de investigar os fatos que serão publicados, não se restringindo a um reprodutor às cegas de informação, sobretudo quando se tratar de conteúdo afeto à imagem honrosa de uma pessoa. Desse modo, inafastável a violação à imagem da empresa/recorrida, a qual foi pública e falsamente vinculada a “calote”, ferindo sua honra objetiva, sua reputação perante o meio social, decorrendo o direito de ser compensada pelo dano moral sofrido, nos termos da súmula 277 do STJ. Decerto, não se trata de censura, direta ou indireta, a eventual indenização por notícia inverídica lançada, mas sim consequência da inobservância do dever de cautela jornalística. A imprensa não é uma atividade indene de controle a posteriori, sentido outro redundaria em uma atividade apenas com o bônus do lucro das manchetes encabeçadas, sem a contrapartida do ônus da mínima verificação da procedência verídica e respectivo dever de indenizar em hipótese de vulneração de direitos de personalidade. 3. Por fim, a fixação do dano moral, conquanto tenha um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o valor arbitrado, de R$ 7.000,00, mostra-se adequado. 4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95” A parte recorrente alega ofensa ao art. 5o, IV e XIV e ao art. 220, ambos da CRFB, pelo fato de o acórdão recorrido manteve sentença que condenou a ré a indenizar a autora pela publicação de informação inverídica, em inobservância do dever de cautela jornalística. Defende a repercussão geral da matéria. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Brevemente relato, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado conforme comprovante de ID 24957021. Há contrarrazões. Não obstante, o recurso extraordinário não merece ser admitido. O STF, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 945.271, submetido à sistemática da Repercussão Geral, decidiu que não há repercussão geral da matéria objeto dos autos. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) O Acórdão recorrido não discutiu a liberdade de impressa e seus corolários constitucionais, previstos no § 1o do art. 220 da CRFB, mas sim, “consequência da inobservância do dever de cautela jornalística”, sendo certo que aplicável, à espécie, o direito à indenização por dano material, moral ou à imagem, previsto no art. 5o, V e art. 220, § 1o da CRFB. Portanto, não há repercussão geral da matéria, não merece prosseguir o Apelo Extremo. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art.1030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão recorrido e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 28 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal